Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar, conforme artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) determinar se a contravenção penal de vias de fato deve ser absorvida pelo crime de ameaça, com base no princípio da consunção; e, (iii) avaliar a necessidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
5. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, conforme entendimento do c. STJ, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e de testemunhas, mormente quando demonstrado que o réu praticou agressões físicas contra a ofendida.
6. O princípio da consunção não se aplica quando as infrações penais de ameaça e vias de fato são cometidas de forma autônoma, com desígnios distintos, ainda que no mesmo contexto fático. A agressão física não foi meio de execução da ameaça, mas sim uma infração penal independente.
7. Para a indenização por danos morais se o valor fixado se revela desproporcional à condição econômica do réu, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ele deve ser reduzido, mantendo-se a possibilidade de a vítima pleitear valores adicionais na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.